Tribunal: TJBA
Processo: 8032858-18.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032858-18.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDSON FERNANDO MIRANDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido revisional de contrato bancário, envolvendo a alegação de abusividade na taxa de juros remuneratórios aplicada, com requerimento de restituição dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) se a taxa de juros remuneratórios pactuada supera significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, configurando abusividade; (ii) se é cabível a restituição dos valores pagos a maior de forma simples; e (iii) se, diante do provimento do apelo, deve ocorrer a inversão dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir
3. Os juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central configuram abusividade, conforme jurisprudência consolidada do STJ e Súmula nº 13 do TJBA.
4. No caso concreto, a taxa contratual de 9,79% a.m. excede significativamente a média de mercado de 8,58% a.m., evidenciando a abusividade. Destarte, necessária a adequação da taxa de juros incidente sobre o contrato, a fim de adequá-la à taxa média de juros fixada pelo Banco Central, sem capitalização dos juros uma vez que não informada no momento da pactuação.
5. A abusividade contratual autoriza a restituição dos valores pagos a maior, de forma simples,
acrescidos de correção monetária e juros moratórios,
pois
a fixação de taxa de juros acima da média apurada pelo Banco Central não contraria,
ipso facto
, a boa-fé objetiva
.

6. Em razão do provimento do apelo, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, fixando honorários advocatícios em 20% sobre o proveito econômico obtido pelo apelante, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

IV. Dispositivo
7. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032858-18.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante
EDSON FERNANDO MIRANDA DOS SANTOS

e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
e OUTRO
.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente